Tribunal: STF
Processo: HC 150412
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LINGUAGEM – EXCESSO NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC, em 3 de fevereiro de 2010, no processo nº 0002277-11.2000.8.24.0045, pronunciou o paciente e corréu, ante o suposto cometimento do crime tipificado no artigo 121, cabeça (homicídio simples), combinado com o 29 (em concurso de pessoas), do Código Penal. Ressaltou comprovada a materialidade, aludindo a dados de boletim de acidente de trânsito e laudos cadavérico, de vistoria no local do acidente de trânsito e de reprodução simulada. Destacou indícios de autoria, assentando ser o paciente o condutor do veículo VW/Gol que colidiu com a motocicleta da vítima. Reportou-se aos interrogatórios e depoimentos de Auri Cláudio do Nascimento, Nilson Manoel da Silva, Alexandre Paquessi, Eduardo Elpídio Ramos e João Francisco de Pinho, sublinhando divergências nas explicações do paciente e corréu em relação às informações prestadas pelas testemunhas e a dados contidos no processo.
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por maioria, desproveu recurso em sentido estrito protocolado pela defesa. Concluiu acertada a atuação do magistrado, no que apontados materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Com embargos infringentes, não se alcançou êxito. A Seção Criminal desproveu embargos de declaração.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso especial nº 1.505.196/SC. Interposto agravo, a Quinta Turma não conheceu do recurso.
    O Tribunal do Júri, em 1º de fevereiro de 2018, absolveu o corréu, considerada negativa de autoria, e condenou o paciente em virtude do cometimento do crime de homicídio simples. O Juízo fixou a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade. Formalizada apelação, a Quarta Câmara Criminal desproveu-a, determinando a imediata execução da pena. 
    O paciente-impetrante sustenta excesso de linguagem na sentença de pronúncia, dizendo ter o Juízo extrapolado as balizas do artigo 413 do Código de Processo Penal, no que realizou análise aprofundada do mérito, valorando a prova produzida, em prejuízo da tese da defesa. Afirma violado o artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Realça trechos da decisão, o descrédito das versões apresentadas pelos réus e direcionamento do julgamento em favor da acusação. Assinala prejuízo à defesa em virtude da valoração da prova. Frisa que a condição de Juiz faz com que os jurados tenham como verdade o que veiculado na pronúncia, em razão da credibilidade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja garantido o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento desta impetração. No mérito, pretende a declaração de nulidade do processo-crime desde a sentença de pronúncia em relação a si, mantida a absolvição do corréu. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado para acusação em 26 de novembro de 2019. 
    2. O Juízo, considerado o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, limitou-se à análise dos dados colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. Assentou materialidade do crime, referindo-se à conclusão contida no boletim de acidente de trânsito, nos laudos cadavérico, de vistoria no local do acidente de trânsito e de reprodução simulada. Realçou indícios de autoria no tocante ao paciente, aludindo ao interrogatório dos acusados e depoimentos de Auri Cláudio do Nascimento, Nilson Manoel da Silva, Alexandre Paquessi, Eduardo Elpídio Ramos e João Francisco de Pinho, concluindo haver divergências entre as explicações do paciente, do corréu, informações prestadas pelas testemunhas e dados existentes no processo. Destacou a competência do Conselho de Sentença para dirimir as dúvidas acerca da efetiva autoria, bem assim do dolo dos agentes.
    O Tribunal estadual, no acórdão relativo a recurso em sentido estrito, manteve a sentença. Ressaltou a adequação, no que apontados materialidade delitiva e indícios de autoria. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator